Tribunal: TJMT
Processo: 1003561-74.2024.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003561-74.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDNA PEREIRA LIMA - CPF: 558.421.271-72 (RECORRENTE), AMANDA SPINA DE SOUZA - CPF: 061.022.351-85 (ADVOGADO), DIEGO HERNANDES PASSARINI - CPF: 020.406.961-05 (ADVOGADO), DANIELY KARINY LIMA DE AMORIM - CPF: 034.312.941-89 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário virtual de 14 a 17 de outubro de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator: Dou Parcial Provimento ao Recurso Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira - 1º Vogal: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 04 a 07 de novembro de 2024. Dr. Walter Pereira de Souza - 2º Vogal: Aguardo o pedido de vista. Plenário virtual de 04 a 07.10.24 Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira - 1º Vogal: Nego provimento ao recurso. Dr. Walter Pereira de Souza - 2º Vogal: Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1003561-74.2024.8.11.0007.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA.

Recorrente(s
):
EDNA PEREIRA LIMA CUELLAR e DANIELY KARINY LIMA DE AMORIM.

Recorrida(s
):

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data de julgamento
:
14
A 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE –
OVERBOOKING
- REACOMODAÇÃO DE PASSAGEIRO EM OUTRO VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 17 (DEZESSETE) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO –
TELAS

SISTÊMICAS
– PROVAS UNILATERAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelas reclamantes contra a decisão monocrática prolatada no id. 239799161, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

O impedimento de embarque - A ocorrência de
overbooking
;

2)

Atraso de mais de 17 (dezessete) horas para a chegada ao destino;

3)

A falha na prestação do serviço da reclamada;

4)

A existência de dano moral
in re ipsa
.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

A recorrida
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, as reclamantes adquiram passagens aéreas junto à empresa reclamada, referente ao trecho de Cuiabá-MT a Curitiba-PR, com embarque para o dia
20/10/2023
, às
17h05,
e chegada ao destino às
20h10
da aludida data.

No entanto, alegam que, apesar de chegarem ao aeroporto com a devida antecedência, foram surpreendidas com a informação de que não seria possível o embarque no voo contratado, em razão da ocorrência de
overbooking
.

Diante disso, aduzem, ainda, que a reclamada reacomodou as autoras em outro voo, saindo de Cuiabá-MT, às 02 horas, e chegada em Curitiba às 10h30, com escala em Belo Horizonte-MG,
ocasionando o atraso de aproximadamente 17 (dezessete) horas e 30 (trinta) minutos, comparado ao voo inicial
.

A demandada, em sede de contestação, afirma que as autoras compareceram ao aeroporto para realizar o check-in após o horário de encerramento do embarque,
anexando aos autos telas sistêmicas, que se trata de prova unilateral e não possui o condão de comprovar as suas alegações.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC)
.

O artigo 14, do CDC, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que as recorrentes foram submetidas a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
decorrente do impedimento de embarque no voo contratado pelo reclamante, tendo em vista a ocorrência de
overbooking,
sendo realocadas em outro voo para o dia seguinte, culminando no atraso de aproximadamente 14 (dezessete) horas e 30 (trinta) minutos para a chegada ao destino, comparado ao voo inicial.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE OVERBOOKING. PASSAGEIROS REACOMODADOS EM VOO DO DIA SEGUINTE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
OCORRÊNCIA DE DANO MORAL
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato
. Precedentes (STJ -EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 977.762 - SP (2007?0267079-0) ? Rel. Min. Luis Felipe Salomão ? J. 18.08.2011)
(TJMT - N.U 1008528-02.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024) (grifei).

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das autoras,
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar as recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
para cada uma das recorrentes
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1003561-74.2024.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Recorrente:

DANIELY KARINY LIMA DE AMORIM

EDNA PEREIRA LIMA

Recorrido (a):

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Relator:

Dr.
Gonçalo Antunes de Barros Neto

VOTO – VISTA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR APRESENTAÇÃO TARDIA. OVERBOOKING NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais com fundamento no impedimento de embarque em decorrência da prática de overbooking pela companhia aérea.

2.

As autoras alegaram atraso de 17 horas em seu voo, porém não trouxeram elementos probatórios que comprovassem o alegado overbooking, limitando-se a apresentar os cartões de embarque, documentos insuficientes para demonstrar falha da empresa.

3.

A companhia aérea, por sua vez, comprovou que o impedimento de embarque ocorreu em razão de apresentação tardia das passageiras, após o encerramento do check-in, conforme documentação interna não impugnada nos autos.

4.

Incidência do art. 14, §3º, II, do CDC, configurando a culpa exclusiva das consumidoras e afastando a responsabilidade da companhia aérea. Danos morais não configurados.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Ednan Pereira Lima e Danielly Kariny Lima de Amorim

em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A em razão decorrência de atraso de voo.

Em síntese, as autoras informam que adquiriram passagem aérea com saída de Cuiabá/MT a Curitiba/PR para dia 20 de outubro de 2023, com embarque às 17h05min e desembarque previsto para às 20h10min. Destacam que ao chegaram a guichê foram informadas que o embarque já havia sido encerrado e o voo estaria lotado. Assim, foram realocadas em outro voo, porém, chegaram ao destino com 17 (dezessete) horas de atraso. Pleiteiam indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignadas, as Autoras apresentaram recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em sessão de julgamento realizada pelo plenário virtual de 14 a 17 de outubro, o
Douto Relator Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pelas autoras para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante
, oportunidade em que pedi vista dos autos em questão.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Relator, após análise aos documentos que instruem o feito entendo que o juízo de origem analisou corretamente os fatos ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

No caso concreto, em que pese as partes aleguem a ocorrência do overbooking, o que teria impedido de embarcarem no voo contratado, não fizeram qualquer prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A petição inicial carece de provas, uma vez que as consumidoras se limitaram a apresentar os cartões de embarque dos voos, sendo documentos insuficientes para comprovar a ocorrência do impedimento do embarque em razão do overbooking.

Por outro lado, a companhia aérea apresentou fatos extintivos do direito das autoras, qual seja, a comprovação de que as consumidoras se apresentaram após o encerramento do
check in
, conforme se extrai da comunicação interna realizada pela empresa:

Ressalto que, embora as telas sistêmicas sejam documentos unilaterais produzidos pela parte demandada, as autoras não impugnaram sua autenticidade, tampouco apresentaram qualquer outro elemento probatório para fundamentar seu direito. Essa ausência de contestação confere presunção de verossimilhança às informações constantes no referido documento, o que autoriza seu uso como prova nos autos, considerando a falta de provas em sentido contrário.

Ora, sabe-se que quando da aquisição das passagens os passageiros são informados sobre o tempo de antecedência mínima com que deve se apresentar para realizar o
check in
e embarque, por óbvio, o transporte aéreo de passageiros demanda providências logísticas e operacionais, cuja efetuação tem custo temporal.

A recomendação da ANAC é de que os passageiros devem verificar com atenção o horário estabelecido pela empresa e comparecer no horário recomendado a tempo a fim de realizar o embarque de todos os passageiros, haja vista que os aviões possuem horário fixo para decolar que deve ser respeitado, evitando situações como a dos autos.

Pelo mesmo motivo, encerra-se o embarque de passageiros com alguma antecedência em relação ao horário da decolagem do voo, de tal sorte que não merece censura o agir da companhia de negar o embarque das demandantes, tendo em vista a apresentação tardia.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - OVERBOOKING NÃO COMPROVADO-

AUTORES QUE CHEGARAM ATRASADOS PARA REALIZAR O CHECK IN – EMBARQUE ENCERRADO -

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ausente prova da falha na prestação de serviço (overbooking), não há que se falar em responsabilidade civil da empresa aérea capaz de ensejar a condenação ao pagamento de danos materiais e morais. (N.U 1013852-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. ALEGAÇÃO DE OVERBOOKING NÃO COMPROVADA. REEMBOLSO DOS VALORES. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ELIDE OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE PROVAR O MINIMAMENTE ALEGADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6º, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pelo Recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC. 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 3- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 3.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 3.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 3.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 3.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(N.U 1017828-97.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Assim sendo, verifica-se que as autoras não cumpriram com a obrigação de apresentar-se em tempo para o embarque, razão pela qual incide a norma do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da reclamada, conforme reconhecido pelo juízo
a quo
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelas autoras e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024